Tribunal: TJDFT
Processo: 0716362-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0716362-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEOPHANE JEAN PAPPAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Theophane Jean Pappas contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (ID origem 184954075) que, nos autos da ação de execução fiscal movida pelo Distrito Federal., determinou a realização de penhora, via sistema sisbajud, nas contas da parte agravante. Em suas razões recursais (ID 58325832), o agravante, preliminarmente, sustenta a nulidade de sua citação no processo executivo, tendo em vista de que não tinha conhecimento de seu ajuizamento nem reconhece a assinatura constante no AR juntado aos autos. Alega que, em janeiro de 2004, transferiu as quotas da sociedade Pappas Veiculos Ltda para Sra. Patrícia Vassiliki Pappas Toscano Costa e Georgios Joannis Pappas, deixando de figurar como sócio administrador, fato registrado na Junta Comercial do Distrito Federal em 21 de janeiro de 2004. Aduz que o Distrito Federal tomou conhecimento dessa alteração contratual, tendo inclusive juntado tal informação aos autos do processo judicial. Afirma que vários outros sócios ingressaram na sociedade após a sua saída, tendo havido a baixa do registro da sociedade somente 03 de julho de 2013, quase 10(dez) anos após a saída do agravante. Alega que, em 18 de junho de 2004, foi requerida compensação do crédito tributário com o crédito precatório devido pelo Distrito Federal à sociedade. Em 09 de setembro de 2022, o Distrito Federal teria constatado uma diferença em seu favor no importe de R$24.844,87(vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), ocasião em que determinou a cobrança judicial de tal valor. Sustenta ainda que, no processo administrativo, para pagamento do saldo remanescente, instaurado em 2022, a notificação teria sido feita no endereço da pessoa jurídica, que já havia sido extinta desde 2013, não tendo sido enviada qualquer notificação a seus sócios, o que deveria ter ocorrido diante da extinção da pessoa jurídica, conforme precedentes judiciais do c. STJ e deste e. Tribunal que entende corroborarem sua argumentação. Afirma que, na condição de ex-sócio, excluído da sociedade desde 21 de janeiro de 2004, não poderia ter constado na certidão de dívida ativa, expedida somente em 06 de outubro de 2023, nem no polo passivo da demanda executiva. Faz menção ao artigo 1003 do Código Civil que entende aplicável ao caso. Aduz não ser aplicável ao caso o artigo 135 do Código Tributário Nacional, pois não ostentava a condição de sócio administrador da sociedade devedora nem praticou atos com excesso de poderes, ou infração da lei, contrato social ou estatutos. Cita ainda como passível de aplicação o artigo 49-A do Código Civil. Argumenta que, em relação ao agravante, o crédito tributário teria prescrito em 05(cinco) anos, e que a demora na análise do pedido de compensação de créditos não teria o condão de suspender o prazo prescricional em relação ao agravante. Sustenta, por fim, estarem presentes os requisitos para a concessão de antecipação da tutela recursal, pois o agravante já possui 97 (noventa e sete) anos de idade, está acometido por câncer em estado terminal e estaria sendo privado dos recursos básicos para sua manutenção com dignidade e para tratamento de sua doença em virtude do bloqueio judicial efetuado em suas contas. Requer também, em sede de tutela, o deferimento do sigilo dos documentos dos autos de origem a seguir elencados: ID 194118927 (Exame Médico), ID 194118929 (Declaração do INSS), ID 194118931 (Extrato bancário), 194118934 (Extrato bancário), 194118935 (Extrato bancário) e 194118938 (Extrato bancário). No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, a fim de: i- declarar a prescrição do crédito tributário em relação ao agravante; ii- anular o processo judicial em face da nulidade da citação do agravante; iii- excluir o agravante do polo passivo da execução fiscal, com o cancelamento de seu nome da inscrição na dívida ativa; iv- anular o processo administrativo, pois não houve notificação dos sócios da sociedade à época. Preparo recolhido ao ID 58325834. Ao ID 58326374 foi indeferida a tramitação do pedido no Plantão Judicial de Segunda Instância. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, no caso, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o simples prosseguimento dos autos de origem não tem o condão, a princípio, de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, porquanto, embora o valor já tenha sido objeto de bloqueio, este ainda não teve o seu levantamento autorizado pelo juízo de origem. Ao que se verifica dos autos de origem, em 02 de abril de 2024, o juízo recorrido, a fim de que fosse possível uma adequada análise do pedido de desbloqueio, tão somente determinou a juntada de documentos adicionais, como se observa do teor da decisão a seguir transcrita (ID origem 191827867): Para que seja possível a análise do pedido de desbloqueio realizado no ID 191766077, traga a parte Executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento da execução, seus extratos bancários e contracheques completos e legíveis referentes aos dois meses anteriores ao do bloqueio e do mês referente ao bloqueio, ou seja, janeiro, fevereiro e março de 2024, a fim de comprovar as alegações de que o bloqueio recaiu sobre valores impenhoráveis previstos no art. 833 e respectivos incisos do CPC. Além disso, deverá o devedor esclarecer também o argumento de que é possuidor de imóveis, já que a alegação de impenhorabilidade não abarca devedores que possuem capacidade de pagamento do débito, seja pelo recebimento de valores seja pela existência de patrimônio. Aponto, inclusive, que a impenhorabilidade de valores de aluguéis, conforme entendimento das cortes superiores, somente engloba aluguéis recebidos no único imóvel de família pertencente à parte devedora. Por fim, informo que eventual tentativa de burlar o juízo sobre a situação patrimonial da parte poderá ensejar a aplicação das penas de litigância de má-fé. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Em seguida, o agravante apresentou novas manifestações, ainda pendentes de apreciação. Portanto, não se verifica o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois sequer analisado ainda o pedido de desbloqueio efetuado pela parte agravante. De igual maneira, a questão relativa ao sigilo dos documentos é matéria a ser apreciada pelo juízo de origem, não estando comprovado risco a ensejar a concessão de tutela. Ainda, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora